Tribunal: STF
Processo: ARE 1568401
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PELO RGPS. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMA 1150 DO STF. DESCABIMENTO.



      HAVENDO DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO PÚBLICO, MESMO DIANTE DA SUA APOSENTADORIA PELO RGPS NÃO PODE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REVISAR ADMINISTRATIVAMENTE A DECISÃO ANTERIOR, AINDA QUE SEJA PARA APLICAR O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 1150, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 502 DO CPC). 



    APELAÇÃO DESPROVIDA E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.“ (Doc. 51, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração pelo Município de Capitão-RS (Doc. 53) foram desprovidos (Doc. 55).



    Nas razões do apelo extremo, Município de Capitão-RS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, caput, 29, caput, 30, inciso I, 34, inciso VII, alínea c, 37, caput, e 39, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.302.501, Tema 1.150 da Repercussão Geral. Alega que há previsão legal expressa de vacância em caso de aposentadoria de servidor, nos termos do artigo 35, inciso V, da Lei Municipal 1.018/2011 (Doc. 57).



    Inácio Ames apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 59).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 61). Irresignado, o Município de Capitão-RS interpôs o presente agravo (Doc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, trata-se de mandado de segurança impetrado por Inácio Ames contra ato do Prefeito Municipal de Capitão-RS que o exonerou de cargo público, em razão de sua aposentadoria pelo INSS. 



    A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que o Município de Capitão-RS não poderia ter exonerado o impetrante porque, mesmo diante da aposentadoria do servidor pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS e da tese fixada no Tema 1.150 da Repercussão Geral, no caso concreto, já havia decisão transitada em julgado que determinara a reintegração do servidor ao cargo (Doc. 51, p. 1-4).



    Como constou das informações prestadas pelo Município de Capitão ao Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Arroio do Meio/RS, a Lei Municipal 1.018/2011, em seu artigo 35, inciso V, prevê a vacância do cargo em razão da aposentadoria (Doc. 31). Tal argumento também foi trazido na apelação (Doc. 40) e constou no relatório do acordão ora recorrido (Doc. 51, p. 1).



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.302.501, de que fui relator, Tema 1.150 da Repercussão Geral, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, certo que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade. Naquela ocasião, estabeleceu-se a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)



    Assevere-se ainda que, quanto às relações de trato sucessivo, caso dos autos, não há que prevalecer a coisa julgada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as seguintes decisões proferidas, em casos iguais ao presente, nas Su: STP 5.705/RS, Dje de 26/3/2025, e STP 1.090/RS, Dje 16/9/2025, ambas do Rel. Min. Presidente, Min. Roberto Barroso, e SS 5.610/RS, Rel. Min. Presidente, Min. Rosa Weber, Dje de 5/12/2022, essa última assim ementada:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. APOSENTADORIA QUE GERA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). TEMA Nº 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MEDIDA CONCEDIDA.” (Destaquei)



    Saliente-se também que, ao julgar caso análogo, Recurso Extraordinário 949.297, Redator p/o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 881 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, as decisões proferidas em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nesses relações, nos termos da ementa abaixo transcita: 



     



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 



    1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 



    2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar.



      3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 



    4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 



    5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 



    6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 



    7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 



    8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: ‘1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo’.” (DJe de 02/05/2023)



    Verifica-se, assim, que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança, a fim de manter o ato administrativo que exonerou Inácio Ames do cargo público municipal em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente